Tribunal: STF
Processo: MS 40693
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Júlio César de Medeiros Silva contra ato atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.2, consistente no indeferimento definitivo da análise de diploma de graduação em Direito e na consequente inabilitação do impetrante no exame, sem previsão de fase recursal.
O impetrante afirma ter participado regularmente do ENAC 2025.2, logrando aprovação na prova objetiva. Sustenta, contudo, que, em 12.12.2025, foi publicado o resultado definitivo da análise do diploma de graduação em Direito, no qual passou a constar como indeferido, sem previsão de interposição de recurso, tendo sido, ainda, anunciada de forma imediata a homologação do certame para 15.12.2025.
 Sustenta, ainda, que o sistema eletrônico da banca não fornece protocolo ou meio de comprovação posterior dos documentos enviados por upload. Ademais, alega que o ENAC  não se reveste, tecnicamente, da natureza de concurso público, configurando-se como exame de habilitação, destinado à aferição de conhecimento mínimo dos candidatos, à semelhança do Exame da OAB e do Exame Nacional da Magistratura, razão pela qual a exigência formal de apresentação do diploma nessa fase violaria o art. 14, V, da Lei nº 8.935/1994, a Resolução CNJ nº 81/2009 e a Súmula 266 do STJ.
Ressalta, por fim, a existência de risco concreto de perecimento do direito, na medida em que a habilitação no ENAC 2025.2 constitui requisito indispensável para a inscrição em concursos de cartórios já em curso, com destaque para o certame do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que exige a apresentação do Certificado de Habilitação no ENAC no ato da inscrição, cujo prazo final se encerra em 29.12.2025.
Com base nesses fundamentos, em sede liminar, requer:
“a) Seja determinado à autoridade coatora, com a máxima urgência, que, recebido o Diploma do impetrante como prova de cumprimento das normas editalícias, promova, por conseguinte, a retificação do RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISE DE DIPLOMAS E HOMOLOGAÇÃO, a fim de considera-lo habilitado visando receber o seu respectivo Certificado de Habilitação, sobretudo, porque sequer fora fornecido ao candidato qualquer protocolo ou comprovante a respeito, sendo que, ao revés, a Banca FGV no âmbito do ENAM, oportunizou fases recursais próprias contra o indeferimento de Diplomas e, ainda, oportunidade adicional em 17 de outubro de 2025 em razão de falhas técnicas no site da mesma Banca durante o upload de documentos, isto é, uma “dupla chance” para candidatos à Magistratura (carreira jurídica da mesma envergadura que Notários), violando, assim, o princípio da isonomia material;
b) Caso não seja atendido o pedidos acima, que seja GARANTIDO ao impetrante o direito imediato de efetuar a inscrição nos concursos do TJ/RN, TJ/MT e TJ/BA, bem como a proceder nas inscrições dos demais concursos de cartórios que venham a exigir a juntada do Certificado de Habilitação no ato da inscrição preliminar, como medida de salvaguarda do Direito, até que seja julgado o mérito do presente Mandado de Segurança
c) A fim de determinar que a FGV colacione aos autos a cópia da íntegra da declaração do impetrante, que a fizera sob as penas da lei, no ato da sua INSCRIÇÃO no ENAC 2025.2, em homenagem à boa-fé objetiva, e considerando que já cumpriu a exigência do item 5.20 do Edital, com aplicação analógica do art. 6º, §1º, da Lei nº 12.016/2009, tendo-se em vista que a ficha de inscrição e a respectiva declaração não estão mais disponíveis para consulta no site oficial da FGV”.


É o relatório.
O pedido liminar não comporta deferimento.
Em juízo de cognição sumária,  não se evidencia a presença do fumus boni iuris.
Inicialmente, observa-se que uma das teses centrais deduzidas pelo impetrante, consistente na alegada inexistência de fase recursal no procedimento de análise de diplomas, decorre de previsão expressa do edital do certame, publicado em 14.7.2025. Em exame preliminar, próprio desta fase processual, tal circunstância fragiliza a plausibilidade jurídica da pretensão, uma vez que a impugnação do regramento editalício foi formulada após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO. MÉRITO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. Impetração atingida pela decadência quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. De toda sorte, o Plenário desta Corte já decidiu que “[a] ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (MS 27.260, Rel. para o acórdão a Min. Cármen Lúcia). 3. Não comprovada a alegada ausência de motivação ou precaridade nas respostas dadas aos recursos interpostos em face do gabarito preliminar. Ademais, o pretendido exame da motivação encontra óbice na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 29856-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.8.2016, grifei).

Convém, ainda, destacar entendimento externado pelo e. Ministro Cristiano Zanin, que, ao apreciar caso análogo, no MS 40.397 (DJe 19.8.2025), consignou que “inexiste direito líquido e certo de candidato juntar, novamente, diploma de conclusão se o instrumento convocatório não previu retificação nesta etapa. Da mesma forma, não há, per se, ilegalidade na ausência de previsão, no edital, de nova oportunidade para o candidato corrigir eventual equívoco por ele cometido (MS 29992 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2011)”.
Além disso, quanto à alegada irregularidade na inabilitação do impetrante, decorrente de possível falha no upload do diploma no sistema informatizado, não é possível definir se o ocorrido é atribuível à Administração ou ao candidato, circunstância que demanda dilação probatória vedada em sede mandamental. 
Com efeito, a jurisprudência firmada desta Corte é no sentido de que a existência de controvérsia sobre matéria de fato afasta a caracterização do direito líquido e certo, requisito indispensável ao mandado de segurança, conforme se extrai do seguinte julgado:

“EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança”. (MS 32244/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013, grifei).

Nesse contexto, ausente a plausibilidade jurídica da pretensão, fica igualmente prejudicada a análise do periculum in mora, uma vez que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese.
Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de ulterior apreciação da matéria pelo e. Ministro Relator.

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente